Tribunal: TJES
Processo: 5007552-61.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007552-61.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JEOVANI FIRMINO SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007552-61.2021.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JEOVANI FIRMINO SANTANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Jeovani Firmino Santana, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.468,38 e danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor, cobrador de ônibus, alegou que, ao tentar abrir conta para recebimento de salário durante a pandemia, foi informado de que seu CPF já estava cadastrado, impedindo o saque dos valores depositados. O banco alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela fraude que impediu o autor de receber seus vencimentos; e (ii) estabelecer se a condenação por danos materiais e morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações da petição inicial, independentemente da análise do mérito.

4. O banco não comprovou a regularidade da abertura da conta, não apresentando documentos que atestassem que o autor a criou e movimentou. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os bancos respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, incluindo fraudes decorrentes de fragilidade nos mecanismos de segurança, classificadas como fortuito interno.

6. O dano material é evidente, pois o autor ficou impossibilitado de acessar valores que lhe pertenciam.

7. O dano moral é configurado in re ipsa, sendo presumido diante do transtorno causado pela impossibilidade de recebimento do salário, especialmente em contexto de pandemia.

8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes na abertura de contas quando decorrentes de falha na segurança dos seus serviços.

2. A impossibilidade de recebimento de valores depositados por erro da instituição financeira configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1733387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018; TJSP, AC 1004967-86.2023.8.26.0286, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 27.02.2025; TJRJ, APL 0820762-85.2022.8.19.0209, Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques, j. 20.02.2025; TJCE, AC 0203603-44.2022.8.06.0112, Relª Juíza Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença (ID 12705077) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
JEOVANI FIRMINO SANTANA
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para:

a) Condenar o réu ao pagamento de R$ 8.468,38, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 12705078),
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que (i) é ilegítimo para figurar na lide, pois
“não foi observada falha nos sistemas do Banco”
, uma vez que o recorrido, na realidade, teria sido vítima de estelionato.

Também alega que (ii)
“a abertura da conta corrente para recebimento do benefício se deu de forma aparentemente regular, com a apresentação dos documentos solicitados e assinatura dos mesmos
”, bem como que (iii) o evento danoso decorreu de culpa exclusivo do recorrido, não havendo que se falar em responsabilidade da Instituição Financeira. Por isso, afirma que (iv) não há que se falar em danos materiais e, tampouco, em dano moral indenizável. Subsidiariamente, (v) pugnou pela minoração do valor arbitrado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12705134.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por Jeovani Firmino Santana, que relatou na exordial que é cobrador de ônibus do Sistema Transcol e que, durante a pandemia, os ônibus da Grande Vitória passaram a operar apenas com os motoristas. Diante do referido cenário, houve uma readequação da folha de pagamento, de modo que parcela de seu salário seria paga pela empresa que o contratou e o restante pelo Estado do Espírito Santo, em conta vinculada ao Banco do Brasil.

O autor narra que no momento em que foi abrir sua conta na Instituição Financeira para receber o montante que lhe foi depositado, foi informado de que seu CPF já havia sido cadastrado.

Após uma série de tentativas infrutíferas de solução pela via administrativa, teve seu requerimento indeferido, o que motivou a propositura da presente demanda.

Devidamente intimada, a Instituição Financeira arguiu, em sede de contestação, sua ilegitimidade para figurar na lide. No mérito propriamente dito, sustentou que o contrato foi regularmente assinado entre as partes, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Assim, eventuais problemas sofridos pelo autor seriam decorrentes de atos praticados por terceiros, que não podem ser imputados ao banco.

Após o Magistrado proferir decisão invertendo o ônus probatório (ID 12705063) e as partes indicarem que não pretendiam produzir outras provas, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, em face da qual houve a interposição do presente recurso de apelação, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se houve falha na prestação do serviço bancário que inviabilizou que o autor recebesse parcela de seu salário durante o período pandêmico.

Inicialmente, reconheço que a tese de ilegitimidade da Instituição Financeira para figurar na lide não merece prosperar.

Sobre a matéria, é imperioso
rememorar que a legitimidade
ad causam
- assim como as demais condições da ação - deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de prematura análise do mérito da causa, adotando-se, assim, a Teoria da Asserção.

A propósito, é vasta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
. (REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2. Segundo a teoria da asserção,
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Estabelecidas estas premissas, da análise da exordial em conjunto com os documentos juntados pelo Autor, constata-se que o ato danoso relatado guarda relação direta com o serviço prestado pelo Banco do Brasil, motivo pelo qual esse é, claramente, legítimo para figurar no polo passivo.

Em evolução, no que pertine às demais teses recursais, após apreciar os documentos colacionados aos autos, verifico que o Banco recorrente não anuiu com o ônus probatório que lhe cabia, no sentido de demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

Dentre os documentos juntados pelo autor, há captura de tela do aplicativo para celular do Banco Bradesco no qual consta a mensagem: “Ah não! Já existe uma carteira para o CPF informado” (ID 12704205). Também foram apresentadas cópias dos protocolos abertos pelo consumidor para tentar solucionar a questão, sem sucesso.

Assim, ao que parece, quando o apelado tentou abrir sua conta no Banco do Brasil para receber seu salário,
seus dados já haviam sido utilizados por
outrem
.

Notadamente, a Instituição Financeira teria inúmeros meios para comprovar a regularidade da abertura da conta pelo autor, apresentando, por exemplo, cópia do processo de abertura da conta e os documentos utilizados para tanto. Entretanto, a requerida não anuiu com o ônus probatória que lhe cabia,
uma vez que não juntou qualquer documento para respaldar suas alegações
.

Desse modo, forçoso concluir que não houve comprovação da regularidade do serviço prestado a justificar a improcedência da pretensão autoral. Do que se constata a partir dos documentos juntados aos autos, o Banco apelante autorizou que terceiro abrisse conta corrente utilizando-se dos dados do autor, e, via de consequência, sacasse os valores depositados.

Neste particular, cumpre destacar que, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a Instituição Financeira responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, o que justifica a condenação do apelante ao pagamento dos danos morais e materiais experimentados.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO. BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. Autora alega ter sido vítima de fraude com abertura de conta em seu nome junto a instituição ré, utilizada por fraudadores para o depósito de valores desviados de terceiro, que se encontravam depositados em conta no Banco Santander. Ação anterior ajuizada pelo Banco Santander contra a autora desta demanda, visando a cobrança dos valores ressarcidos a seu cliente. Sentença procedência. Recurso da ré. Legitimidade passiva. Reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira. A autora também imputa à ré responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Teoria da asserção.
Fraude praticada por terceiros que, por si só, não exclui a responsabilidade da instituição bancária.
Súmula nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Abertura de conta pela autora não comprovada. A ré não juntou cópia dos documentos pessoais fornecidos no ato da abertura da conta, nem apresentou qualquer documento comprovando a assinatura da autora, ainda que digital, ou mesmo a utilização de token ou outros meios aptos a comprovar a regularidade da abertura da conta.
Dados fornecidos no cadastro, tais como endereço e número de telefone, divergentes do informado pela autora em sua petição inicial e documentos que a acompanham. Inexistência da relação jurídica entre as partes bem reconhecida. Obrigação de fazer mantida. Ré que comprovou o cancelamento da conta antes do ajuizamento da ação, mas não demonstrou a data em que foi excluída a chave pix vinculada à conta. Não comprovação de que foram excluídos todos os dados da autora do sistema da ré. Dano moral configurado. Conduta da ré a superar o mero dissabor.
Fraude na abertura de conta em nome da autora evidenciada. Falha na prestação de serviços. Conta utilizada para depósito de valores desviados de terceiro que se encontravam depositados no Banco Santander.
Autora que responde a processo ajuizado pelo Banco Santander visando a cobrança dos valores que foram ressarcidos a seu cliente. Necessidade de contratação de advogado pela autora, a fim que comprovar que também foi vítima do estelionato. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00. Valor suficiente para compensar os transtornos causados a autor/, sem representar enriquecimento se causa, bem como para inibir condutas futuras semelhantes da ré. Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso da ré não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004967-86.2023.8.26.0286; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Itu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
Contrato de abertura de conta corrente e cartão de crédito não reconhecidos. Apelo do banco réu. Instituição bancária que tem o dever legal de promover meios de controle eficientes, com o fim de evitar prejuízos a terceiros ou usuários, inclusive em ambiente virtual.
Autor que se encontra em nítida posição de inferioridade contratual. Teoria do risco do empreendimento. Fraude perpetrada por terceiro que não rompe o nexo causal, nem exime da responsabilidade de indenizar, tendo em vista tratar-se de fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade desenvolvida. Súmulas nºs 479 do STJ e 94 do TJRJ. Réu que não comprovou, de forma inequívoca, a licitude da contratação do contrato impugnado. Verba indenizatória que se mantém, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0820762-85.2022.8.19.0209; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; Julg. 20/02/2025; DORJ 24/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO FRAUDADOR
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA Nº 479 DO STJ.
FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento de indenização dano moral em decorrência de abertura de conta em nome da autora e inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, por fraude de terceiros.
2. No caso, o próprio banco apelante reconhece que o débito era indevido, tanto que ao tomar conhecimento da demanda procedeu com a baixa da conta bancária e da restrição. Dessa forma, verifica-se que a falha no serviço do banco apelante que possibilitou a realização de procedimento fraudulento em detrimento da autora. 3.
Ainda que a culpa tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos da autora para realizar a fraude, abrindo uma conta bancária em seu nome, isso não afastaria a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias, conforme disposto na Súmula nº 479 do STJ. 4. O vício na prestação do serviço foi manifesto, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de movimentação bancária indevida em nome da autora, e tudo isso por culpa do banco apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores. Desse modo, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova.
5. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequado à espécie e dentro do parâmetro comumente estabelecido por este tribunal em casos análogos. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0203603-44.2022.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Juíza Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 17/06/2024; Pág. 254)

Por derradeiro, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, compreendo que o montante fixado na instância de origem - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo ao considerarmos o extremo abalo sofrido pelo autor, que se viu impossibilidade de receber parcela de seu salário durante o período - extremamente desafiador - da pandemia do Covid-19.

Ademais, verifico que o aludido montante é condizente com os valores que vêm sendo fixados em demandas semelhantes pelos demais Tribunais pátrios, vejamos:

CONTRATO BANCÁRIO.
Transações não reconhecidas: Abertura de conta bancária, cartão de crédito e empréstimos. Uso de documento falso. Recurso do banco. Fraude reconhecida pela instituição financeira. Culpa exclusiva de terceiro: Inocorrência. Risco da atividade.
Caso fortuito interno. Violação do dever de análise, controle e segurança de dados pessoais e identificação dos clientes. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito. Serviço defeituoso. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
Dano material caracterizado. Restituição das quantias indevidamente transferidas. Dano moral configurado. Reparação arbitrada em patamar excessivo (R$ 8.000,00) que impõe redução para atender a razoabilidade (R$ 5.000,00)
. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001136-74.2024.8.26.0066; Relator (a): Guilherme Santini Teodoro; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2025; Data de Registro: 15/01/2025) (TJSP; AC 1001136-74.2024.8.26.0066; Barretos; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Turma II (Direito Privado 2); Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro; Julg. 15/01/2025)

45367307 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ABERTURA DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. APELO IMPROVIDO. I.
Da análise dos documentos, observa-se que a assinatura dos contratos juntados na contestação não correspondem com a utilizada pelo recorrido seja na procuração ou no documento de identificação, muito menos há qualquer aposição de assinatura de testemunha, ou requerimento de perícia por parte do banco (art. 429, II, CPC), o que reforça a afirmação de falsificação da assinatura do consumidor no suposto contrato.
II.
A instituição deve responder objetivamente por eventual fortuito interno, como a fraude ocorrida no processo em tela, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
III. Patente a existência de falha na prestação do serviço e o prejuízo causado ao consumidor, impõe-se a restituição das parcelas descontadas, em dobro, pois não demonstrado pela instituição financeira o engano justificável, de modo a afastar a má-fé, nos termos da interpretação jurisprudencial do artigo 42 do CDC. lV.
No concernente aos danos morais, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, ocasionados pela descabida cobrança, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais).
V. Por fim, não deve prosperar a alegação de litigância de má-fé contra o apelante, uma vez que, neste caso específico, não foi comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC. VI. Apelação conhecida e não provida. (TJAM; AC 0763015-42.2022.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 02/09/2024; DJAM 02/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA Nº 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento de indenização dano moral em decorrência de abertura de conta em nome da autora e inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, por fraude de terceiros.
2. No caso, o próprio banco apelante reconhece que o débito era indevido, tanto que ao tomar conhecimento da demanda procedeu com a baixa da conta bancária e da restrição. Dessa forma, verifica-se que a falha no serviço do banco apelante que possibilitou a realização de procedimento fraudulento em detrimento da autora. 3. Ainda que a culpa tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos da autora para realizar a fraude, abrindo uma conta bancária em seu nome, isso não afastaria a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias, conforme disposto na Súmula nº 479 do STJ. 4.
O vício na prestação do serviço foi manifesto, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de movimentação bancária indevida em nome da autora, e tudo isso por culpa do banco apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores. Desse modo, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova. 5. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequado à espécie e dentro do parâmetro comumente estabelecido por este tribunal em casos análogos.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0203603-44.2022.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Juíza Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 17/06/2024; Pág. 254)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2025 às 17:44:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56048920032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.